Tribunal: TJSP
Processo: 0024930-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida restauração do livramento condicional. Prejudicado.

Paciente alega que teve revogado o livramento condicional, sem saber o motivo, razão pela qual pretende sua restauração. Informações dando conta de o paciente já se encontra em livramento condicional, restando a ordem prejudicada em sua totalidade.

Ordem prejudicada.